Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738775-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelas autoras CELG DISTRIBUICAO S.A. e ENEL BRASIL S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de obrigação de fazer no 0730472-02.2022.8.07.0001 ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos (ID 1404489714, autos de origem): Cuida-se de ação em que o autor requer a declaração de ilegalidade da decisão do Estado de Goiás que indeferiu pedido de ressarcimento em processo administrativo, tendo em vista a utilização de critérios de julgamento não previstos em lei ou contrato. Pugna, ainda, seja o réu compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, depositando na conta FUNAC. Na contestação, o réu sustenta a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar o feito. Decido. Em que pese a cláusula de eleição de foro, este Juízo é incompetente para o processamento e julgamento da presente ação. O art. 52 do Código de Processo Civil tem a seguinte redação: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. A Constituição Federal trata do pacto federativo, da organização dos Estados Federados e da organização da sua Justiça, estabelecendo: “Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”. “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. Assim, é competência dos Estados organizarem sua Justiça, cabendo à Constituição dos Estados a fixação da competência dos tribunais, e cabendo aos Tribunais de Justiça a iniciativa das leis de organização judiciária. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás estabelece a competência para as ações em que o Estado de Goiás for parte, como autora ou ré. O Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (lei n. 9.129/1981), em seu art. 30, I, "a", 1, traz: “Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 – As causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias”. Incabível, portanto, a análise, por parte do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal, de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo, ainda que haja foro de eleição, o qual se mostra abusivo, ilógico e temerário. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, considerando a incompetência absoluta do TJDFT em casos similares: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENEL E CELG. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. PRERROGATIVA DO ENTE FEDERATIVO DE SER PROCESSADO E JULGADO POR SEU RESPECTIVO PODER JUDICIÁRIO. PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUÍZOS DAS FAZENDAS PÚBLICAS DO ESTADO DE GOIÁS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A eleição do foro de Brasília na avença contratual, que envolve duas empresas, uma sediada em Goiânia/GO e outra em Niterói/RJ, e o estado de Goiás não poderia ter simplesmente ignorado a orientação emanada na Constituição Federal concernente ao pacto federativo, especialmente no que se refere à organização do Poder Judiciário nos estados. 2. De acordo com os arts. 18 e 125, § 1o, da Constituição Federal, a definição da competência do Poder Judiciário cumpre a cada ente federativo, sendo que a Lei 21.268/22 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás) estabelece em seu art. 61, I, que compete ao Juízo das Fazendas Públicas do Poder Judiciário do Estado de Goiás ?processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias?. 3. A inexistência de hierarquia entre leis federais e estaduais, não há como se acolher a argumentação da agravante de prevalência do art. 52, parágrafo único, do CPC, tendo em vista ser a norma de organização judiciária do estado de Goiás não apenas mais específica, mas a que dá concretude ao preceito constitucional do pacto federativo, o qual, aliás, por questão de isonomia, impõe-se aos demais entes federados. 4. Ainda que haja previsão contratual prevendo foro competente para dirimir questões atinentes à avença, e que tal previsão se encontre contemplada no art. 63 do CPC, o consoante igualmente elencado pelos agravantes, é forçoso o reconhecimento, pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, da abusividade na cláusula de eleição de foro, que surge nula em razão da competência absoluta da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás para processamento o julgamento da demanda proposta na origem. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1620992, 6a Turma Cível, ALFEU MACHADO, pub. 18/10/2022 ). “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea 'a', item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás”. (Acórdão1354217, 8a Turma, Diaulas Costa Ribeiro, 8.7.2021). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AFRONTA à DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE GOIÂNIA. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o DO CPC. APLICAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedente deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O art. 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece: Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios. 3. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 4. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 5. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 9a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. O reconhecimento de que o agravo interno é manifestamente improcedente atrai a aplicação da multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 430741, 8a Turma, DJ-e27.06.2022). “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS. ESTADO DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GOIÂNIA. 1. Em virtude de o Estado de Goiás figurar no polo passivo e a Constituição Federal (art. 125, § 1o) ter definido que cabe ao respectivo Estado a definição da competência dos tribunais, deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil. 2. O art. 61, I, da Lei 21.268/22 (Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás) dispõe que compete aos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar demandas em que o Estado de Goiás se encontra em um dos polos. 3. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição de Brasília, esta não pode preponderar sobre a Constituição Federal e a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1429504, 8a Turma, 21.06.2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 30, inciso I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/1981), o foro competente para julgar ações em que o Estado de Goiás for parte é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual. 1.1. Logo, a competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás afasta a possibilidade de eleição de foro pelas partes. 2. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, referido ato normativo trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 3/79. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021) 3. Não bastasse isso, nos contratos celebrados com o Poder Público, não podem as partes contratantes eleger foro em desconformidade com o artigo 52, parágrafo 2o, da Lei 8.666/1993, o qual determina o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão relativa ao pacto, porquanto trata-se de matéria de ordem pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado” (Acórdão 1427499, 8a Turma, 13.06.2022). Diante do exposto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato e a incompetência absoluta desse Juízo. Remetam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 41321345), as agravantes sustentam que: (i) o agravado não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa; (ii) ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa; (iii) como se trata de competência relativa, é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda; (iv) não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro; (v) não se trata de contrato de adesão; (vi) não há parte hipossuficiente em relação a outra; (vii) não há desequilíbrio econômico entre as agravantes e o agravado, tampouco se verifica dificuldade no acesso à Justiça para algum dos litigantes caso seja efetivada a cláusula de eleição de foro; (viii) ausente a demonstração de abusividade na cláusula de eleição de foro, deve ser privilegiada a vontade das partes conforme autorizado pelo Código de Processo Civil e pela súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal; (ix) a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o artigo 52 do CPC; (x) o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios é competente para julgar demanda na qual o Estado de Goiás é réu, sem que isso represente afronta ao Pacto Federativo ou Princípio Republicano; e (xi) a manutenção da r. decisão agravada tem potencialidade de causar-lhes graves danos, tendo em vista que, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato à Comarca de Goiânia/GO, na qual serão realizadas diligências que, ao final do julgamento do presente recurso, poderão se tornar inúteis. Ao final, requerem, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja fixada a competência do d. Juízo de origem para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo recolhido (ID 41321346). É o relatório. Decido. Ainda que a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Destarte, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único[1], do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da competência do d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelas agravantes não atende aos aludidos pressupostos, pois não há probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 18o, prevê que "A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”. Como se sabe, a autonomia dos entes federativos se divide em poder de auto legislação, auto-organização e autoadministração. Para complementar esses princípios, o artigo 125, caput e § 1o, da Carta Maior estabelece que “Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição” e que “A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. Da leitura desses dispositivos, depreende-se que: (i) não pode haver interferência de um Estado na administração, legislação e organização de outro; (ii) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e (iii) a União não predomina sobre os Estados. A teor do disposto no artigo 61, I, do novo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268/2022)[2], é de competência dos d. Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, tal como no caso dos autos. Observa-se que a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados devido a isonomia resultante do pacto federativo. Por conseguinte, em regra, a competência dos d. Juízos das Fazendas Públicas Estaduais de Goiás deve ser respeitada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás figure no polo ativo ou passivo da demanda, o que leva à inevitável redistribuição das ações ajuizadas perante o Poder Judiciário de outro ente. Importante frisar que essa interpretação afasta a aplicação da Súmula no 206 do c. Superior Tribunal de Justiça[3] ou do artigo 52, parágrafo único, do CPC, pois, trata-se, na verdade, de interpretar a lei conforme a Constituição, especialmente em relação à disciplina normativa do pacto federativo, à consequente organização da Justiça em cada Estado e à ausência de hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Nesse cenário, a competência territorial do artigo 52, parágrafo único, do CPC[4] predomina somente no território do próprio ente federado. Melhor dizendo, o próprio domicílio, o local do fato e a situação do imóvel em detrimento da vara especializada são opções do autor, desde que em comarcas situadas no próprio Estado contra o qual se litiga. Porém, é inadmissível selecionar referidas opções se o resultado for o julgamento em outra unidade federativa. Sobre a questão tratada nestes autos, destaca-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COMINATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PASSIVO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ESTADO FEDERADO (ESTADO DE GOIÁS). REGRA DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 52). COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. ENTE FEDERADO. FORO PRIVATIVO. CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. DISPOSIÇÃO DIVERSA. PREVISÃO CONTRATUAL ÍRRITA. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA LOCAL. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL (LEI ESTADUAL No 9.129/81, art. 30, 1, "a", 1). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. De conformidade com a regra prevista no artigo 52 do Código de Processo Civil, as ações em que o Estado for demandado devem ser propostas: (i) no foro do domicílio do autor; (ii) no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; (iii) no foro de situação da coisa; ou (iv) no foro da capital do respectivo ente federal, cuidando-se, pois, de hipótese de competência concorrente, à escolha da parte autora, descerrando, na forma da normatização processual, que o ente federado usufrui de foro privativo, que decorre do critério ex ratione personae, mas somente quando demandado na comarca da capital correspondente, ao passo que, nas demais hipóteses, subsistem foros concorrentes que podem ser escolhidos pelo autor segundo as condições positivadas, não se legitimando, contudo, que as regras sejam derrogadas por convenção contratual. 5. A relação derivada de contrato de desestatização mediante alienação de participação societária de companhia de energia elétrica estadual, ante os contornos que lhe são conferidos pela natureza ostentada pelo ente contratado e diante do próprio objeto da avença, consubstancia nítida relação jurídica submetida ao regime de direito público, subtraindo-a da incidência da normatização geral às quais estão subordinadas as transações jurídicas na quais a administração pública toma parte, mas às quais não subjaz qualquer interesse jurídico da coletividade, donde, ostentando a regulação processual de regência regra de direito público, portanto de cunho cogente, não possuem os contratantes liberdade para dispor de forma diversa do estatuto processual, elegendo foro diverso do identificado para resolver as controvérsias inerentes ao contrato. 6. O Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei Estadual no 9.129/1981 -, em seu artigo 30, I, 'a', 1, fixara a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar as ações em que o estado de Goiás figurar como réu, sobejando inexorável dessa regulação que compete à aludida Vara processar e julgar a ação manejada em face do ente federado tendo por objeto a declaração da nulidade de ato administrativo alegadamente ilegal e a cominação de obrigação de fazer em desfavor do ente federado, sobejando imperioso o reconhecimento de ilegalidade da cláusula contratual de eleição de foro inserta que previa a competência de foro diverso para o processamento da demanda, pois dispõe sobre regra de foro sobre a qual não podiam as partes transigir. 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1432388, 07121668520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias; [3] A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. [4] Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.